Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-14.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Decreto condenatório. Defesa pretende a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância e, se diverso o entendimento, a concessão do privilégio ou da tentativa. Preliminar rejeitada. Ausência de exame de dependência toxicológica. Inocorrência de nulidade. No mérito, sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas sequer foram objeto do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Decreto condenatório. Defesa pretende a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância e, se diverso o entendimento, a concessão do privilégio ou da tentativa. Preliminar rejeitada. Ausência de exame de dependência toxicológica. Inocorrência de nulidade. No mérito, sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas sequer foram objeto do recurso. Réu confesso. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Elevados desvalor da conduta e grau de reprovabilidade do comportamento. Valores dos bens subtraídos (quase o dobro do salário-mínimo da época dos fatos) que impedem a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do privilégio. Impossível o reconhecimento da tentativa. Momento consumativo do crime ocorre com a posse da res furtiva, ainda que em curto espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. Pena bem dosada, no mínimo. Regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por multa. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.